Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-43.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000622-43.2015.8.14.0049

APELANTE: JOSE MARIA FERREIRA DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA: CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais tem especial relevância em consonância com o conjunto fático-probatório apresentado que comprovou a existência de violência, de modo a manter a condenação;

2. Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade possui fundamentação genérica e lacônica, não podendo ser mantida para valorar negativamente a pena do agente;

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000622-43.2015.8.14.0049

VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: JOSÉ MARIA FERREIRA DE ASSIS

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DESA EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARIA FERREIRA DE ASSIS,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida no dia 22 de maio de 2020, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 217–A, caput (estupro de vulnerável), c/c art. 69, (concurso material) todos do Código Penal à pena total de 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, inicialmente, no regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 25 de março de 2015.

Em suas
razões recursais
(13/09/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, caso mantido a condenação, a a revisão da dosimetria da pena com a fixação dela no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(30/11/2020), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu total desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves se pronunciou (24/02/2021) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

I – DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter o recorrente concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, a certidão de nascimentos das ofendidas que comprovam que eram menores de 14 anos na data do fato, além das provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Quanto à autoria, a vítima H.D.S., ouvida em juízo, assim se manifestou:

Trecho retirado da sentença.

E a menor L.F., em juízo declarou:

Trecho extraído da sentença.

Corroborando com os fatos, há também o depoimento de Eliane da Conceição, mãe da vítima L.F., relatou:

Trecho extraído da sentença.

Já Christian Ferreira, em juízo disse:

Trecho extraído da sentença.

As testemunhas Mayara Ferreira do Nascimento e Gefferson Nunes souberam dos fatos por terceira pessoa.

O recorrente negou a autoria dos delitos.

Não obstante, o relato do fato pelas vítimas e os depoimentos das testemunhas apresentam coerência e tem firmeza, ainda mais quando confrontados com os demais depoimentos. Não há desconexidade entre as informações prestadas pela ofendida e pelas testemunhas.

As declarações do recorrente encontram-se isolados nos autos.

O crime foi objeto de investigação após o genitor tomar conhecimento dos fatos e se encaminhar à delegacia de polícia requerendo providências. Verifica-se que as declarações da ofendida e das testemunhas, tanto extra quanto judicialmente se coadunam plenamente com os depoimentos prestados em sede judicial, onde as vítimas relataram terem sido abusadas sexualmente pelo apelado.

A palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, além das declarações da vítima há o depoimento das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, confirmando o abuso sexual sofrido.

Veja que, em casos como os
in concreto
, a palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

No caso presente, temos um amplo espectro probatório comprovando a autoria e a materialidade do delito. A
materialidade do crime de estupro de vulnerável encontra-se amparada nas declarações coerentes da vítima sobre os abusos sexuais sofridos pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Ademais, não surgiu, durante todo o processo, qualquer motivo que retirasse a credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas ouvidas. Suas declarações merecem total credibilidade e servem como arrimo ao decreto condenatório
.

Sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes comprovando a materialidade e a autoria delitivas.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de estupro de vulnerável, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

O juiz primevo fixou a pena-base inicial em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um dos crimes, 2 (dois) anos a mais do que o mínimo determinado pelo legislador para o tipo: 8 (oito) anos de reclusão.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 7 foram julgadas neutras, valorando o magistrado apenas a culpabilidade. Analisando-a:

Culpabilidade:
a defesa impugna a culpabilidade do crime, alegando que sua fundamentação é elementar ao tipo de estupro de vulnerável.

Segundo consta da sentença a culpabilidade
“DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
;
”

O Magistrado valorou o vetor de forma idêntica para ambos os crimes praticados. Não obstante, o conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Assim, o vetor será considerado, neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, a pena-base em relação à vítima Luciana Ferreira, neutralizado vetor culpabilidade será fixada em 8 (oito) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes. Nem causa de diminuição e aumento de pena. a pena definitiva será de 8 anos de reclusão.

Em relação à vítima Heloíza de Souza, neutralizado o vetor culpabilidade, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes. Nem causa de diminuição e aumento de pena. a pena definitiva será de 8 anos de reclusão.

Há concurso material de crimes, somando as penas e fixando-as em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor culpabilidade, modificando a pena-base e consequentemente o cálculo final da pena definitiva de José Maria de Assis que, será de 1
6 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024